Tribunal: STF
Processo: HC 215177
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 148.951/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 23/01/2017, ante o suposto cometimento dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incs. I, III e IV, c/c o 14, inc. II (tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, emprego de meio que possa causar perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima), por duas vezes, e 121, § 2º, incs. II, III, IV e VI, na forma do § 2º-A, inc. I, c/c o 14, inc. II (tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, emprego de meio que possa causar perigo comum, recurso que dificultou a defesa da vítima, contra mulher por razões da condição de sexo feminino), todos do Código Penal. O flagrante foi convertido em prisão preventiva. 



    3. Sobreveio pronúncia, pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Ferraz de Vasconcelos/SP, em 21/10/2019. Na ocasião, foi negado o direito de recorrer em liberdade. Pedido de revogação da custódia foi negado em 18/12/2020. 



    4. Submetido o paciente ao julgamento pelo Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença condenou-o, em 16/09/2021, considerada a tentativa de feminicídio. Desclassificou um dos homicídios para o crime de lesão corporal, na forma tentada, e afastou a materialidade delitiva quanto ao segundo crime de homicídio. O Juízo, na sentença, absolveu-o da tentativa de lesão corporal e, com relação à tentativa de feminicídio, impôs a pena de 16 anos de reclusão, no regime fechado. Negou o direito de recorrer em liberdade, dizendo permanecerem os requisitos que ensejaram a segregação cautelar. 



    5. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se o recurso ao STJ. O Relator não conheceu da irresignação, assentado tratar-se de mera reiteração do pedido formulado no Habeas Corpus nº 661.831/SP, não conhecido em 26/04/2021. Seguiu-se o mencionado agravo regimental.  



    6. Neste habeas corpus, os impetrantes alegam constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo da custódia preventiva, a perdurar por mais de 5 anos. Frisam a ausência de contemporaneidade do decreto prisional. Aduzem encerrada a instrução criminal. Afirmam não apresentado elemento concreto que evidencie a existência de efetivo risco à aplicação da lei penal. Articulam não ser o caso de observância do art. 492, inc. I, al. “e” e § 4º, do Código de Processo Penal. Ressaltam as condições pessoais favoráveis: primariedade, residência fixa, bons antecedentes, família constituída e ocupação lícita. Dizem suficiente a imposição de medida cautelar diversa da prisão.



    7. Requerem, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão, expedindo-se alvará de soltura, e, subsidiariamente, a substituição por medida cautelar diversa. 



    8. Mediante a Petição STF nº 81.319/2022, os impetrantes reiteram o pedido de medida acauteladora e fazem a juntada do acórdão alusivo ao julgamento da apelação. A 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em sessão realizada em 17/08/2022, deu parcial provimento ao recurso da defesa para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena em 11 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão.   



    É o relatório.



    Decido.



    9. De início, cumpre ressaltar a inadequação da impetração. Isso porque este habeas corpus volta-se contra acórdão do STJ, proferido em Agravo Regimental, que ratificou a decisão do Relator, o qual, sem adentrar a matéria de fundo, não conheceu do recurso ordinário em habeas corpus. Ademais, na decisão, Sua Excelência assentou tratar-se de mera reiteração do pedido formulado no Habeas Corpus nº 661.831/SP, não conhecido em 26/04/2021, mediante decisão individual, contra a qual não fora interposto recurso. 



    10. Assim, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo de Órgão Colegiado do Superior Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 11/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    11. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, especialmente das decisões referentes à decretação e manutenção da custódia, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    12. O Juízo do Plantão Judicial, em audiência de custódia, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, frisou a presença de materialidade e indícios de autoria do crime. Ressaltou a gravidade concreta do delito, demonstrada pelos contornos do fato delitivo, reveladores de que o paciente, contrariado pelo fim do relacionamento amoroso com a ex-companheira, atentou contra a vida de três pessoas da mesma família. Apontou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas, concluindo necessária a medida constritiva para garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração, e conveniência da instrução criminal. Eis os principais trechos da decisão: 



    “(...) No caso em tela, o autuado foi detido quando, em tese, teria acabado de tentar praticar o crime de homicídio contra três pessoas da mesma família. No caso concreto há sério comprometimento da lutara produção de provas, eis que em tese, o custodiado atentou contra a vida de três pessoas da mesma família (Evani, Vitor e Caíque) logrando atingir e causar ferimentos nos dois primeiros, o que demonstra que o custodiado nutre sentimentos de vingança contra todos os que cercam a sua ex companheira. Assim, considerando a dinâmica dos fatos, onde restou claro que o custodiado é pessoa impulsiva, a sua colocação em liberdade gera risco a ordem pública, eis que há grande probabilidade de que o custodiado volte a atentar contra a a vida dos componentes da referida família, o que coloca em risco a ordem pública. Agregue-se que, em liberdade, há fundado receio de que o custodiado ameace as testemunhas, devendo, por conveniência da instrução criminal e garantia de aplicação da lei penal, ser decretada a prisão preventiva. 



    A verdade é que trata-se de delito gravíssimo, responsável pela intranquilidade da sociedade. Sendo assim, a fim de que seja garantida a ordem pública e tendo em vista a conveniência da instrução processual, converto a prisão em flagrante em Prisão Preventiva, de Rodrigo César Fernandes, uma vez que estão presentes todos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. (...)” (e-doc. 5, p. 2-3).



    13. Na decisão de pronúncia, proferida em 21/10/2019, o Juízo da 2ª Vara de Ferraz de Vasconcelos/SP, entendeu persistirem os motivos ensejadores da custódia, pelo que, deixou de reconhecer o direito de o paciente recorrer em liberdade:



    “(...) Persistindo os pressupostos e requisitos anteriormente analisados para a decretação da prisão preventiva, e agora com maior razão diante da pronúncia do acusado, tendo em vista a necessidade de garantia da aplicação da lei penal e também para assegurar a ordem pública, considerando que as medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram tênues e ineficazes, mantenho a custódia e nego ao réu o direito de recorrer em liberdade. (...)” (e-doc. 3, p. 7)



    14. No mesmo sentido, ao apreciar pedido de revogação da preventiva, em 18/12/2020, teve como presente os motivos que a justificaram. Eis trecho da decisão:



    "(...) A prisão preventiva enquanto medida cautelar somente se justifica diante da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, esse último caracterizados da cautelaridade da medida. O chamado fumus comissi delicti significa a probabilidade de ocorrência do crime. Necessariamente liga-se a matéria de fato, diversamente do fumus boni iuris do processo civil. Obtém-se pelo critério de decisão indicado pela norma do art. 312 do CPP, qual seja, prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Por outro lado, o periculum libertatis reflete o risco que a liberdade do acusado ou indiciado representa para o processo. Materializa-se pelos requisitos também indicados pelo art. 312 do CPP, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. 



   A par disto, exige-se o preenchimento dos pressupostos do art. 313 do Código de Processo Penal. Quanto a esses, observo que preenchidos, pois a imputação compreende crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, CPP). Tal ponto não é sequer questionado pela defesa. 



   No tocante à prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, anoto que que em tal momento processual não se exige a prova além de qualquer dúvida razoável sobre a tese acusatória, necessária à condenação. Trata-se de cognição sumária que parte do critério decisório legal que já foi à farta, fundamentada na decisão que pronunciou o réu. 



   Resta, portanto, apreciar se mantém-se os requisitos cautelares do art. 312 do CPP, questionados pela defesa. No caso, entendo que presentes tais requisitos, sendo insuficiente a decretação de medidas cautelares diversas da prisão, de modo que não procedem os pedidos de revogação da medida cautelar. 



   Observo que, no caso, a liberdade do imputado oferece risco à ordem pública. Isto, porque a gravidade em concreto da infração penal praticada indica a periculosidade do agente, bem como o risco de reiteração delitiva. No caso em exame, o agente praticou 3 (três) tentativas de homicídio que não se consumaram por circunstâncias alheias a vontade do agente. A gravidade em concreto da ação, é elemento autorizador da custódia cautelar. Não há que se falar aqui, em gravidade em abstrato do crime praticado. Ademais, essa mesma gravidade em concreto destacada revela seu desprezo em relação à vida social e à esfera pessoal de outrem, não tendo qualquer receio de assim agir. Identificadas, portanto, a concreta possibilidade de reiteração delitiva, como também a periculosidade do imputado, conclui-se que sua liberdade oferece efetivo risco à ordem pública. 



   Igualmente, essa mesma gravidade em concreto do delito imputado representa risco à instrução penal e à aplicação da lei penal. Sua disposição para violação de direitos de terceiros, representada por sua ação violenta, é sério indício de que o imputado não tem qualquer constrangimento em intimidar vítimas e testemunhas, bem como obstar a produção de outros meios de provas, com a finalidade de embaraçar a regular instrução processual. Igualmente, a gravidade de sua ação, indicativa de sua periculosidade, é reveladora de evidente menoscabo à ordem constituída, de modo que é de se esperar que tencione furtar-se à aplicação da lei penal, o que, como dito, não parece respeitar. 



(...)



   Tenho, portanto, que remanescem os requisitos ensejadores da medida cautelar da prisão preventiva, sendo certo que insuficientes as demais medidas cautelares pessoais diversas da segregativa. 



   Diante disso, e considerando que as medidas cautelares previstas pela Lei nº 12.403/2011 devem adequar-se, à "gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado" (artigo 282, II), forçoso se faz concluir que, à exceção da prisão preventiva, nenhuma delas se mostra suficiente para garantir a ordem pública. Com efeito, a eficácia das cautelares, significam insuficiente fiscalização estatal, para o caso em análise, sobre a rotina do acusado durante o trâmite do processo. E, destaco, “o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.” (HC 522.813/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 12/09/2019). 



   No mais, inalteradas as circunstâncias fáticas já apreciadas, reporto-me aos fundamentos das decisão de fls. 768/773, do V. Acórdão de fls. 863/868 e da decisão de fls. 899 . 



   Ante o exposto, conforme fundamentado, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva aforado nestes autos, bem como INDEFIRO sua substituição por medidas cautelares pessoais diversas. (...) " (e-doc. 13; grifos nossos).



    15. O Magistrado adotou idêntica óptica ao proferir a sentença condenatória: 



    “(...) Indefiro o recurso em liberdade, uma vez que continuam presentes os requisitos que ensejaram a segregação cautelar, os quais ficam agravados pela condenação ora imposta, já que, ciente da pena imposta, o réu poderá se evadir do distrito da culpa ou procurar vítimas e testemunhas para manipulação do feito. (...)" (e-doc. 4, p. 5).



    16. Vale destacar, ainda, o conteúdo da decisão do Relator, no STJ, quando da apreciação do Habeas Corpus nº 661.831/SP, em 26/04/2021, oportunidade em que, apesar de não ter conhecido do writ, avaliou os fundamentos da prisão, para assentar a ausência de ilegalidade manifesta. Na ocasião, externou-se recomendação, ao Juízo de origem, para que reexaminasse a necessidade da constrição. Veja-se: 



    "(...) A teor do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Na hipótese, verifica-se que a custódia provisória está suficientemente motivada na garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, que se evidencia na extrema gravidade concreta da conduta delitiva. 



    Segundo se afere, o paciente, agindo com animus necandi, teria se dirigido à casa da sua ex-companheira, arremessado uma pedra para quebrar uma janela e invadido o local. Ao ser informado por sua genitora que ela não estava no local, teria gritado que havia matado os ofendidos Caíque e Vítor, arrastado a vítima pelos cabelos e efetuado 15 golpes de faca pelo seu corpo. 



    Os ofendidos Caíque e Vítor deduziram que o paciente teria jogado a pedra e passaram a persegui-lo indo à sua residência. Ao avistá-los, o paciente teria direcionado o veículo que dirigia contra ambos e atropelado a vítima Vítor. Ao ver que Caíque havia escapado, o paciente correu atrás deste com uma faca na mão. 



    Extrai-se dos autos que o paciente já havia descumprido, na semana anterior aos fatos, medida protetiva concedida à sua ex-companheira. O motivo do delito teria sido o inconformismo do paciente com a separação conjugal. 



    Observa-se, portanto, que o modus operandi do delito não deixa dúvida de que a colocação do paciente em liberdade constitui risco concreto à ordem pública, o que justifica o encarceramento cautelar. (...)" (e-doc. 7; grifos nossos).



    17. Ante o quadro delineado, não há ilegalidade manifesta nas decisão por meio das quais determinada e mantida a custódia, tendo em vista que as premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PRISÃO PREVENTIVA. FEMINICÍDIO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 208.830-AgR/PB, Rel Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 08/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 186.952-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos).



    “Penal e Processo Penal. HC impetrado contra decisão que indeferiu liminar no bojo de idêntica ação constitucional. Homicídio tentado – art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal. Prisão preventiva para garantia da ordem pública. Periculosidade aferida pelo modus operandi. Fundamentação idônea. Inexistência de teratologia no ato impugnado. Atuação ex officio do STF. Impossibilidade. Incidência da Súmula 691/STF. 1. A ausência de teratologia no ato impugnado faz incidir o óbice da Súmula 691/STF, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão do relator que, em ‘habeas corpus’ requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 2. In casu, o paciente foi denunciado pela prática de tentativa de homicídio e teve a prisão preventiva corretamente decretada, a bem da ordem pública, com esteio na gravidade concreta do crime, aferida pelo modus operandi consistente em ter atentado contra a vida do próprio irmão, que teve o braço decepado a golpe de fação após discussão sobre partilha de bens de herança. 3. Habeas corpus extinto, com fundamento na Súmula 691/STF, restando revogada a liminar concedida.” 



    (HC nº 125.914/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/06/2015, p. 25/06/2015; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DA CONDUTA CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. 1. A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta da paciente, “que inconformada com o término do relacionamento com seu ex-marido, invadiu a casa da vítima, ainda de madrugada, e, de inopino, desferiu-lhe duas facadas, uma delas pelas costas”. Essas circunstâncias, “somadas à notícia de que teria ameaçado matar também o ex-companheiro, evidenciam a reprovabilidade acentuada da conduta imputada à agente, bem como a sua efetiva personalidade violenta e periculosidade social”. 2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível ao Poder Judiciário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 170.980-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/06/2019, p. 05/08/2019; grifos nossos).



    18. No tocante à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, a repercutir na prisão preventiva, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019; HC nº 138.987-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017; e HC nº 206.008-AgR/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021.



    19. Conforme se verifica das peças juntadas e do andamento processual, o paciente foi preso em flagrante em 23/01/2017, sobrevindo a conversão da custódia em preventiva. A pronúncia foi efetivada em 21/10/2019, mantida a segregação. O Magistrado, em decisão proferida no dia 18/12/2020, reavaliou a necessidade da prisão, entendendo presentes os motivos justificantes. A sessão de julgamento do Júri aconteceu em 16/09/2021. A essa altura, tem-se que a condenação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça, em sede de recurso de apelação, julgado no dia 17/08/2022, estando pendente de análise embargos de declaração. 



    20. Tem-se, portanto, o regular andamento do feito. Consideradas as informações presentes no processo, entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário a justificar o acolhimento da pretensão. 



    21. O fato de o paciente apresentar atributos subjetivos favoráveis (primariedade, bons antecedentes, emprego lícito e residência fixa), por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC 154.394-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. em Sessão Virtual de 22/06/2018 a 28/06/2018, p. 24/08/2018). 



    22. Quanto à contemporaneidade, descabe cogitar de sua ausência levando-se em conta a simples passagem do tempo, em vista da data da prisão em flagrante, convertida em preventiva. A contemporaneidade da segregação provisória se relaciona com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldaram.



    23. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). Nessa linha, confira-se também:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).



    24. No caso, concluiu-se, na sentença condenatória, pela permanência da situação de risco que justificou a imposição da medida cautelar, não cabendo se falar em ausência de contemporaneidade. Destaco ainda, a propósito da alegação de não ser o caso de observância do art. 492, inc. I, al. “e” e § 4º, do Código de Processo Penal, que o dispositivo justamente preconiza que, no caso de condenação, o Juízo sentenciante "mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva (...)" (grifos nossos), não se tratando, na espécie, de prisão automática ou de execução antecipada de pena. 



    25. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    26. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator